Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. “GOLPE” DE APLICATIVO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. TEMPESTIVA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONTROVERSO BLOQUEIO DOS VALORES ANTES DO SAQUE PELO FRAUDADOR. DEVIDA A RESTITUIÇÃO À CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pleiteia a devolução do valor de R$ 1.500,00, bloqueado pela instituição financeira após a consumidora comunicar ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros. Informa que, em 23.03.2019, recebeu mensagem de uma amiga a solicitar R$ 1.500,00 emprestados por 2 dias, razão pela qual efetuou a transferência. Todavia, devido a novo pedido da suposta “amiga”, e após contato telefônico, constatou ter sido vítima de “golpe”. Registrou o Boletim de Ocorrência n.o 2.693/2019-0 e afirma ter comparecido à agência do Banco, em 25.3.2019, ocasião em que foi informada pela gerente que a quantia, embora tivesse chegado à conta do destinatário fraudulento, fora bloqueada para impedir o saque, motivo pelo qual solicitou imediatamente o desbloqueio e a devolução da quantia para sua conta, o que lhe foi negado.
II. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença de procedência do pedido de desbloqueio e devolução de R$ 1.500,00. Alega o recorrente a inexistência de ato ilícito por não ser “obrigado a realizar o estorno da operação, atingindo conta de terceiro, mesmo que envolvido na fraude, sendo esta atribuição exclusiva das autoridades policiais e judiciárias”. Assevera não ter responsabilidade na transferência voluntária realizada pela correntista, ora recorrida, ainda que decorrente de estelionato.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Súmula no 608 do STJ).
IV. Incontroverso o fato de a recorrida ter sido vítima de estelionato e transferido o valor de R$ 1.500,00 para terceiros. O cerne da controvérsia reside na obrigação (ou não) da instituição financeira à devolução da quantia bloqueada à parte consumidora .
V. Consta dos autos eletrônicos a específica intimação do ora recorrente para “esclarecer se o valor bloqueado na conta de terceiro (Conta Destino: 4323/000010579468; Nome Destino: André Saraiva dos Santos) permanece bloqueado, juntando aos autos a respectiva prova documental (extrato, histórico, registro de transições, etc.), bem como para se manifestar sobre as informações trazidas pela requerente na petição de id. 36697569, no prazo de 05 (cinco) dias úteis” (ID 12654862). Não obstante, o prazo transcorreu in albis (id 12654863 - Pág. 1).
VI. Nesse toar, ante a verossimilhança das alegações da requerente (quanto a ter registrado boletim de ocorrência no mesmo dia e ter sido informada pela gerente do banco que o numerário, embora transferido, fora bloqueado) e à míngua de provas da instituição financeira em sentido contrário, exsurge o dever da instituição financeira de devolver a quantia bloqueada. Precedente TJDFT: Acórdão 1118769, Segunda Turma Recursal, DJE 28.8.2018.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).